Tribunal: CARF
Processo: 10976.000183/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, em razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus extratos bancários, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas colhidas.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária. Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente quando não resultam em preterição do direito de defesa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000183/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.240 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
CLEWILSON EDUARDO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, em
razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus extratos
bancários, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas colhidas.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000183/2009-36
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000183/2009-36

O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária.
Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento
conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade
na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não
constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente
quando não resultam em preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 199/211), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000183/2009-36

março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 175/181), proferida em sessão de 12/12/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-36.635, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 142/156), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A
EMPRESA DO CONTRIBUINTE.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem
a empresa de propriedade do contribuinte somente pode ser aceita se comprovada com
documentos que possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/12)
e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 13/17), tendo o contribuinte sido notificado em
20/03/2009 (e-fl. 141), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Cuida-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercício 2006, ano-calendário 2005 que formalizou a exigência do crédito tributário,
pois de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização constatou omissão de
rendimentos apurada conforme recursos relacionados nos extratos bancários do
Bradesco S/A, Banco Mercantil do Brasil e HSBC Bank Brasil, cuja origem, no
montante de R$ 722.143,89 não foi comprovada.

Sobre tal montante foi aplicada a alíquota de 27,5%, descontada a parcela a
deduzir e apurado o imposto na forma do quadro demonstrativo, acrescido de juros de
mora e multa proporcional de 75%.
Imposto (2904)
R$ 448.979,32
Multa de Ofício
R$ 336.734,49
Juros de Mora (até 30/04/2008)
R$ 254.3012,88
Valor do Crédito Tributário Apurado
R$ 1.040.015,69

A receita omitida foi determinada por meio de análise individualizada dos
créditos das contas correntes 16.136-5, agência 3473-8 do Banco Bradesco S/A;
01-046381-4, agência 0002 do Banco Mercantil do Brasil S A e 1514-12950-21,
agência 1514 do HSBC Bank Brasil S A. Foram desconsiderados os créditos
decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas próprias contas,
conforme Demonstrativo de Valores Estornados Creditados em Contas Bancárias, fl. 33,
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000183/2009-36

e Demonstrativo de Valores de Origem Comprovada Creditados em Contas Bancárias
no Ano-calendário 2003, fls. 34 a 39.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento o contribuinte, por intermédio de seus procuradores,
apresentou a peça impugnatória de fls. 142/156.

Ressalta que nos idos de 2003, não mais conseguiu manter seu comércio na
região nordeste do país. Assim, desfez-se dos ativos e transferiu-se para a região
metropolitana de Belo Horizonte, com o objetivo manter seus negócios. Surgiu assim a
oportunidade de alugar um "Box" no recém implantado Shopping Oiapoque em Belo
Horizonte, onde passou a exercer sua atividade comercial.

Dadas as dificuldades em formalizar o novo negócio, o impugnante alega que
utilizou-se de sua conta corrente para movimentar os valores decorrentes de seu
comércio.

Com isso, realizava venda de produtos, cuja receita era depositada em sua conta
corrente, posteriormente utilizada para aquisição de novas mercadorias a serem
comercializadas. Já no ano de 2006, relata que voltou à formalidade, passando sua
atividade a ser exercida por meio de pessoa jurídica, especificamente constituída para
este fim.

Apresenta "Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral" de Pessoa
Jurídica para demonstrar que desenvolve a sua atividade de comerciante na forma de
empresário individual, código 213-5, atendendo, ainda, ao formato de microempresa.

Daí conclui que a movimentação financeira das contas correntes tomadas pela
fiscalização como rendimentos de pessoa física, na verdade, reflexo do desenvolvimento
a atividade de comércio exercida, não pode sujeitar-se à tributação ordinária da tabela
progressiva individual, pois a legislação comercial prevê a possibilidade de a Pessoa
Física registrar-se como Pessoa Jurídica individual (inicialmente por meio da firma
individual, agora por meio da sociedade simples), sujeitando, a sua atividade, à
tributação como pessoa jurídica, e não como pessoa física.

Promove a juntada de contrato de aluguel de box no já citado Shopping para
provar que exerce atividade comercial de venda de mercadorias produzidas por pessoas
físicas. Assim, os valores transacionados em sua conta corrente referem-se, na verdade,
a capital circulante que possui para comprar os produtos, cuja venda, posteriormente,
deu entrada na conta corrente e foi destinada à aquisição de novos produtos para
revenda, e assim por diante.

Dentro dessa perspectiva, entende que a referida movimentação deve ser tratada
como receita de pessoa jurídica, e não de pessoa física. Por decorrência, identifica-se
que, ausente a escrituração contábil da pessoa jurídica, dada a informalidade de seus
negócios à época, impõe-se a utilização do arbitramento como forma de identificação da
base de incidência do tributo.

Cita a seu favor o 6.o da Lei 8.021, de 1990, e vários julgados do Conselho de
Contribuintes.

Ao final requer o cancelamento da exigência fiscal.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte. É dito
que não se mostra legitimado pretender tributar a omissão de rendimentos consubstanciada em
depósitos bancários de origem não comprovada na pessoa jurídica, firma individual de
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000183/2009-36

propriedade do contribuinte, ao invés da tributação na pessoa física. Pondera-se, inclusive, que,
apesar de o contribuinte afirmar a sua condição de empresário individual e que a movimentação
financeira de suas contas bancárias nada mais serem que o reflexo da sua atividade comercial, o
interessado não comprovou a origem dos depósitos efetuados em tais contas no montante de R$
722.143,89. No mais, a ementa acima transcrita bem sintetizou a lide.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Requisição de Movimentação Financeira (RMF) – Repercussão Geral Reconhecida no
STF; b) Origem dos rendimentos – Atuação como Firma Individual; c) Equiparação das pessoas
físicas às pessoas jurídicas – Aplicação da sistemática do IRPJ, configuração de erro material;
d) Tributação de pessoa física – Presunção legal de rendimento arbitramento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade. Especialmente,
quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta tempestivo (cientificado
em 23/02/2012, e-fl. 197, protocolo recursal em 23/03/2012, e-fl. 199), tendo respeitado o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive
contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula
CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000183/2009-36

Observo que o recorrente questiona a Requisição de Movimentação Financeira
(RMF), decerto objetiva a declaração de nulidade, pretendendo argumento de ilegalidade e
inconstitucionalidade com pressuposto da quebra do sigilo bancário por parte da Administração
Tributária sem autorização judicial.
Pois bem. A prova dos autos não é ilegal, ademais os extratos bancários foram
entregues pelo próprio recorrente após intimação fiscal.
Todo o procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas
legais. Ademais, quanto à tributação por depósitos bancários com origem não comprovada, os
extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o
Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo necessária
prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Ademais, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto
pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000183/2009-36

tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, não assistindo razão a recorrente em suas argumentações.
Em complemento, caso não fossem apresentados os extratos bancários ou se
apresentados de forma incompleta torna-se cabível a Requisição de Movimentação Financeira
(RMF).
Em acréscimo, é cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) ou Mandado de Procedimento Fiscal – Complementar (MPF-C),
atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária, de modo que estes
instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor
Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei, deste modo, ainda que existisse, irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo
suficiente para a nulidade do lançamento.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000183/2009-36

Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo da Firma
Individual. Equiparação das pessoas físicas às pessoas jurídicas – Aplicação da sistemática
do IRPJ, configuração de erro material. Tributação de pessoa física – Presunção legal de
rendimento arbitramento.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a
empresa de sua propriedade.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes no
Banco Bradesco, no Banco Mercantil do Brasil e no HSBC Bank Brasil. Foram desconsiderados
os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas próprias contas,
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000183/2009-36

conforme Demonstrativo de Valores Estornados Creditados em Contas Bancárias e
Demonstrativo de Valores de Origem Comprovada Creditados em Contas Bancárias.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

Questão inicial a ser tratada nesta decisão é relativa à pretensão da defesa de ver
tributada a omissão de rendimentos consubstanciada em depósitos bancários de origem
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000183/2009-36

não comprovada na pessoa jurídica, firma individual de propriedade do contribuinte, ao
invés da tributação na pessoa física.

Apesar de o contribuinte afirmar a sua condição de empresário individual e que a
movimentação financeira de suas contas bancárias nada mais é que reflexo da sua
atividade comercial, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, mesmo com todas
as intimações, o interessado não comprovou a origem dos depósitos efetuados em tais
contas no montante de R$ 722.143,89.

É bem verdade que o artigo 150 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto 3.000, de 1999, prevê os casos em que as empresas individuais são
equiparadas a pessoas jurídicas, para fins de apuração do imposto de renda.
(...)

É preciso esclarecer que o mero registro na Junta Comercial e o cadastro no
CNPJ não basta para comprovar a existência da pessoa jurídica, pois a efetiva
materialização da entidade não decorre desses registros de direito, mas sim da sua
existência de fato, como já ficou assentado no PN CST n.o 68, de 1975 “não pode
prevalecer o conceito primário de que seriam firmas individuais todas aquelas que
tivessem registro nas repartições competentes”.

Nada obstante é de conhecimento de todos os contribuintes o dever de manter em
boa guarda os documentos que digam respeito aos fatos geradores de qualquer tributo,
enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.

Acaso a movimentação bancária sobre a qual a fiscalização imputou omissão de
rendimentos fosse da firma individual C Eduardo de Sousa - ME, não seria difícil ao
contribuinte apresentar a comprovação da entrada dos recursos na empresa e os
correspondentes depósitos nas contas de sua titularidade. Vale dizer, se os valores
depositados nas contas correntes do contribuinte são, de fato, da empresa da qual é
proprietário, bastaria a juntada de notas fiscais recibos de venda que demonstrassem a
vinculação entre os valores recebidos na empresa, obviamente pela venda de produtos e
o montante depositado nas contas bancárias.

O que não é aceitável é alegação genérica e desacompanhada de prova robusta de
que os valores transitados nas contas bancárias são produto da atividade comercial, pois
definitivamente o contribuinte não conseguiu comprovar nada neste sentido.

Registre-se que o próprio impugnante alega que somente voltou à formalidade no
ano de 2006 e os fatos geradores aqui discutidos correspondem ao ano de 2005.
(...)

Mais uma vez é importante repetir que o contribuinte não conseguiu comprovar
que a movimentação bancária questionada pertencia à empresa da qual é proprietário.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 13/17):

No exercício das funções do cargo de Auditor-fiscal da Receita Federal do
Brasil, no cumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal n.o 0611000.2008.00234-
6, fl. 01, referente ao Sr. Clewilson Eduardo de Sousa, CPF 705.041.133-72,
deflagramos a presente fiscalização tendente a verificar a situação fiscal do contribuinte
em comento no ano de 2005, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF, tendo-se em vista o rendimento tributável informado na Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, ano-calendário 2005, ante a incompatível movimentação
financeira ocorrida no mesmo período estimada em R$ 814.071,43 (oitocentos e catorze
mil, setenta e um reais e quarenta e três centavos).
1 – DOS FATOS

Em 19 de maio de 2008, com o objetivo de iniciar o cumprimento do
procedimento fiscal referente ao contribuinte acima citado, lavramos o Termo de Início
de Fiscalização n.o 137/2008, fls. 64 a 66, solicitando os extratos bancários relativos às
contas bancárias que deram origem às suas movimentações financeiras durante o
ano-calendário 2005 e a comprovação, mediante documentação hábil, a origem dos
recursos depositados nas referidas contas bancárias. A intimação foi enviada via postal e
o prazo estipulado foi de vinte dias contados da data do recebimento do Termo.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000183/2009-36

A ciência ocorreu em 11 de junho de 2008, conforme Aviso de Recebimento, fl.
67.

Após vinte e seis dias da data da ciência, sem que houvesse qualquer
manifestação por parte do contribuinte, enviamos novo Termo de Intimação Fiscal, com
o mesmo conteúdo, agora, sob o n.o 174/2008, fls. 68 a 70, via postal, com novo prazo
de vinte dias para a apresentação das informações solicitadas.

A ciência ocorreu em 14 de julho de 2008, conforme Aviso de Recebimento, fl.
71.

Recebemos Termo de Resposta do contribuinte, datada em 09 de julho de 2008,
onde o contribuinte informa que:
"Os extratos demonstram a irrisória movimentação mensal, pois, se referem à
movimentação dos mesmos recursos, através de três contas, por um só titular,
utilizada na quitação e reforma de um imóvel residencial, conforme consta da
Declaração de Ajuste Anual – exercício 2007."

Enviou, ainda, os seguintes documentos:
• Declaração de Ajuste Anual – exercício 2006, fls. 73 à76.
• Extrato da movimentação dos recursos mantidos na instituição financeira HSBC
Bank Brasil S/A, fls. 77 e 78.
• Extrato da movimentação dos recursos mantidos na instituição financeira Banco
Mercantil do Brasil S/A, fls. 79 a 100.
• Extrato da movimentação dos recursos mantidos na instituição financeira Banco
Bradesco S/A, fls. 102a 118.

De posse dos extratos bancários, procedemos à auditagem excluindo os créditos
que, pelo próprio histórico do lançamento, tiveram as suas origens comprovadas,
detalhados no Demonstrativo de Valores de Origem Comprovada Creditados em Conta
Corrente no Ano-Calendário 2005, fl. 30 e no Demonstrativo de Valores Estornados
Creditados em Conta Corrente no Ano-Calendário 2005, fls. 31 a36.

Intimamos o contribuinte a comprovar, mediante apresentação de documentos
hábeis e idôneos, a origem dos recursos discriminados no Termo de Intimação Fiscal n.o
292/2008, fls. 119 a 127, procedentes dos depósitos realizados nas referidas contas
correntes, e também trasladados para o Demonstrativo de Valores de Origem Não
Comprovada Creditados em Conta Corrente no Ano-Calendário 2005, fls. 37 a 47. A
intimação foi enviada via postal e o prazo estipulado foi de vinte dias contados da data
do recebimento do Termo.

A ciência ocorreu em 20 de outubro de 2008, conforme Aviso de Recebimento,
fl. 128.

Em 5 de novembro de 2008, o contribuinte compareceu a esta Delegacia da
Receita Federal em Contagem e solicitou novo prazo para cumprimento do Termo de
Intimação Fiscal n.o 292/2008.

Através do Termo de Intimação Fiscal n.o 325/2008, fls. 129 a 137, intimamos o
contribuinte novamente a cumprir as exigências contidas no Termo de Intimação Fiscal
n.o 292/2008, até 23 de dezembro de 2008, com ciência pessoal.

O contribuinte até a presente data não se manifestou.
(...)

Com base nas cópias dos extratos bancários de fls. 77 e 78, 79 a 100 e 101 a 118,
elaboramos o Demonstrativo de Valores Totais Creditados em Conta Corrente no
Ano-calendário 2005, fls. 15 a 29, e passamos a considerar os créditos constantes no
Demonstrativo de Valores de Origem Não Comprovadas Creditados em Conta Corrente
no Ano-calendário 2005, fls. 37 a 47, como omissão de rendimentos.

Considerando que grande parte dos valores depositados foram inferiores a R$
12.000,00 e que o somatório destes ultrapassou o valor de R$ 80.600,00, conforme
Demonstrativo de Valores Inferiores a R$ 12.000,00 de Origem Não Comprovada
Creditados em Conta Corrente no Ano-calendário 2005, fls. 48 a 59, (...).
(...)

Determinamos a receita omitida, analisando individualmente os créditos
das contas correntes 16.136-5, agência 3473-8 do Banco Bradesco S/A; 01-
046381-4, agência 0002 do Banco Mercantil do Brasil S/A e 1514-12950-21,
agência 1514 do HSBC Bank Brasil S/A, desconsiderando os créditos
decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas próprias contas,
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000183/2009-36

conforme Demonstrativo de Valores Estornados Creditados em Conta Corrente,
fls. 31 a 36, e Demonstrativo de Valores de Origem Comprovada Creditados em
Conta Corrente no Ano-calendário 2005, fl. 30.

Da análise das contas mantidas no HSBC Bank Brasil S/A, Banco
Mercantil do Brasil S/A e Banco Bradesco S/A não foi possível conciliar
qualquer débito com crédito entre elas.

O Demonstrativo Mensal dos Valores de Origem Não Comprovada
Creditados na Conta Corrente no Ano-calendário 2005, fl. 60, apresenta o
rendimento mensal omitido lançado no presente Auto de Infração.

O auto de infração, fls.02 a 07, indica os valores lançados, especificando
os enquadramentos legais.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é da firma individual
e que deve haver a equiparação das pessoas físicas às pessoas jurídica, aplicando-se a sistemática
do IRPJ, sob pena de erro material, bem como de que haveria erro na aplicação da presunção
legal com arbitramento, não socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação dos
valores diretamente a atividade empresária e não o faz de forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.240 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000183/2009-36

Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital